Tribunal: TJMT
Processo: 0008214-06.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008214-06.2014.8.11.0002
APELANTE: MARIA GONÇALVES DAVINO
APELADO: CATARINO CLARO DOS SANTOS e outros
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 41734970).
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ante a participação do Ministério Público (Id. 41734968).
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator